Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704156-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA MAE DOS HOMENS AGRAVADO: LINK PUBLICACOES EIRELI DECISÃO 1. A autora agrava (id 14449915) da decisão da 2a Vara Cívil de Samambaia (id 54570387, autos principais) que, em demanda declaratória de nulidade contratual c/c perdas e danos, converteu o pedido de tutela antecipada em tutela provisória de caráter incidental – com desnecessidade de emenda posterior, pois formulado o pedido de mérito –, indeferindo o arresto de R$ 2.574,72 na conta bancária da ré, por julgar prematura tal medida, ante a necessidade de discussão acerca da eventual nulidade do contrato que fundamenta a cobrança. Alega que o arresto é imprescindível, uma vez que o contrato de prestação de serviços de publicidade, que se daria mediante o pagamento de 12 parcelas de R$ 596,00, foi firmado por funcionária sem poder de representação da entidade, a qual foi induzida a erro após solicitação de atualização cadastral supostamente a pedido da Anatel. Sustenta que o contrato é nulo, pois firmado com nítido vício de vontade. Afirma que celebrou acordo com a ré para a plena e irrevogável quitação do débito, no valor de R$ 2.574,72, a fim de impedir o corte de repasse de verbas públicas, o que ocorreria com o protesto da dívida. Assevera que, após pesquisas, inclusive no “Reclame Aqui”, constatou que a ré adota o mesmo padrão de comportamento para ludibriar entidades de caráter religioso com fins educacionais, até mesmo com sentença transitada em julgado em seu desfavor. Aduz que sua atividade – organização religiosa com fins educacionais que atende crianças em situação de vulnerabilidade – é incompatível com o serviço contratado, além do que a quantia objeto do pedido de arresto é necessária para o desenvolvimento de suas atividades. Assinala que juiz deveria ter permitido a emenda à inicial, porquanto não apresentado todos os argumentos jurídicos em relação ao pedido de nulidade contratual, o que lhe causa grave prejuízo, especialmente porque vedado o conhecimento de matérias não suscitadas pelas partes (CPC 141 e 492). Pede a concessão do arresto inaudita altera pars, bem como que seja permitida a emenda à inicial (CPC 303, §1o, I). 2. Em princípio, não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para o deferimento da liminar. Tal como narrado na decisão agravada (id 54570387, autos principais), trata-se de processo de conhecimento, no qual se discutirá a eventual nulidade do contrato que embasa a cobrança. É prematura, pois, qualquer medida de contrição patrimonial, sobretudo porque não instaurado o contraditório. Por outro lado, o juiz, evidentemente, pode atribuir definição jurídica diversa daquela atribuída pela parte, como ocorreu no caso. Em análise da petição inicial (id 53903656, autos principais), observa-se que a agravante fundamentou o arresto no CPC 300 e 301, quer dizer, pediu tutela provisória de urgência de natureza cautelar, de maneira incidental, e não cautelar antecedente, que tem rito próprio no CPC 305 e seguintes. A fortiori, é inaplicável o CPC 303, §1o, I, que cuida do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, pois, como já afirmado, pediu-se tutela cautelar incidental na inicial. Destarte, observados os requisitos do CPC 319, inclusive com a formulação do pedido de mérito – declaração de nulidade contratual –, e com a informação do valor da causa – R$ 2.574,72 – é desnecessária a ordem de emenda à inicial. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 03/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR